Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600947-67.2020.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: CHEGOU A HORA 45-PSDB / 14-PTB / 17-PSL / 27-DC / 28-PRTB / 43-PV
Órgão julgador: RECORRENTE: CHEGOU A HORA 45-PSDB / 14-PTB / 17-PSL / 27-DC / 28-PRTB / 43-PV
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Inteiro teor:
02/05/2021
Número: 0600947-67.2020.6.16.0028

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 10/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600947-67.2020.6.16.0028
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Institucional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600947-67.2020.6.16.0028,
nos termos do artigo 330, III e 485 VI, do CPC/15, que indeferiu a inicial e, consequentemente,
julgou extinto o presente feito, sem análise do mérito. (Representação Eleitoral com Pedido de
Liminar ajuizada pelo Coligação Chegou A Hora em face de Sebastião Ferreira Martins Junior,
Paulo Sergio Vital e coligação Eu Amo Apucarana, alegando, em síntese, que o prefeito e o vice-
prefeito empreenderam publicidade institucional indevida, conforme dispõe o §8º do artigo 73 da
Lei 9504/97. Arguiram que os dois primeiros representados praticaram conduta vedada ao autorizar
propaganda institucional na imprensa, observando que consta da reportagem que foi a Assessoria
de Imprensa da Prefeitura de Apucarana que foi a fonte da notícia, violando o artigo 83, VI, b, da
Resolução nº 23.610/19. Aduz que a Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Apucarana está
enviando para a impressa os serviços realizados pela Prefeitura Municipal e realizando assim, de
maneira indireta, publicidade dos atos.)RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
CHEGOU A HORA 45-PSDB / 14-PTB / 17-PSL / 27-DC / 28-
PRTB / 43-PV (RECORRENTE)
ANDERSON VARGAS (ADVOGADO)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
LUIGI PENITENTE FERREIRA (ADVOGADO)
TERESA LEMOS DE MENESES (ADVOGADO)
STEPHANE RECCO MOTA (ADVOGADO)
EU AMO APUCARANA! 11-PP / 15-MDB / 22-PL / 25-DEM /
55-PSD / 90-PROS / 40-PSB (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR
PREFEITO (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 PAULO SERGIO VITAL VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PAULO SERGIO VITAL (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32543
166
29/04/2021 20:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.625
RECURSO ELEITORAL 0600947-67.2020.6.16.0028 – Apucarana – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: CHEGOU A HORA 45-PSDB / 14-PTB / 17-PSL / 27-DC / 28-PRTB / 43-PV
- OAB/PR0102465
ADVOGADO: ANDERSON VARGAS
- OAB/PR0037722
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA
- OAB/PR0090820
ADVOGADO: LUIGI PENITENTE FERREIRA
- OAB/PR0094700
ADVOGADO: TERESA LEMOS DE MENESES
- OAB/PR0094651
ADVOGADO: STEPHANE RECCO MOTA
RECORRIDO: EU AMO APUCARANA! 11-PP / 15-MDB / 22-PL / 25-DEM / 55-PSD / 90-PROS /
40-PSB
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR PREFEITO
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 PAULO SERGIO VITAL VICE-PREFEITO
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: PAULO SERGIO VITAL
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA.
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
Num. 32543166 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915380518800000031714242
Número do documento: 21042915380518800000031714242

MATÉRIA JORNALÍSTICA. VEÍCULO
PRIVADO DE COMUNICAÇÃO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. O mero fornecimento de informações
aos veículos privados de imprensa pelas
assessorias dos municípios não é
vedado; ao revés, é necessário e mesmo
obrigatório,
face
ao
princípio
da
publicidade que norteia a administração
pública, na forma do caput do artigo 37
da Constituição Federal.
2. Na falta de prova em sentido contrário,
é de se presumir a liberdade dos veículos
privados de comunicação para publicar
ou não as informações recebidas, bem
como para redigir o texto da matéria ou
mesmo adaptar aquele que lhes tenha
sido encaminhado pela assessoria de
imprensa do município. Precedentes.
3. Recurso eleitoral conhecido e não
provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/04/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela coligação "Chegou a Hora"
em face de Sebastião Ferreira Martins Junior, Paulo Sérgio Vital e coligação "Eu Amo
Apucarana", sob a alegação de conduta vedada (id. 18329166).
Por sentença (id. 18329616), o juízo a quo indeferiu a petição inicial e extinguiu o
processo.
Inconformada, a representante recorreu (id. 18329866), aduzindo, em síntese,
que comprovou nos autos a remessa de material pela assessoria de imprensa do município
para veículos de imprensa.
Num. 32543166 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915380518800000031714242
Número do documento: 21042915380518800000031714242

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 22305266).
Determinada a citação dos recorridos (id. 23331316), apresentaram suas
contrarrazões (id. 24247766), pelo não conhecimento ou, sucessivamente, pelo não
provimento.
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural
eletrônico no dia 08/11/2020 (id. 18329716) e as razões foram protocoladas no dia 09/11/2020
(id. 18329866).
Tempestivas as contrarrazões, eis que, citados os recorridos por e-mail na
sexta-feira, dia 29/01/2021 (id. 24118316), protocolaram-nas na terça-feira, dia 03/02/2021 (id.
24247766).
Preliminares: falta de interesse de agir e inépcia da petição inicial
Pugnam os recorridos pelo não conhecimento do recurso, arguindo supostas falta
de interesse de agir, dado que a matéria veiculada estaria enquadrada na exceção legal dado o
seu relevante interesse social, e inépcia da petição inicial face à ausência de prova do
conhecimento prévio pelos representados.
As preliminares não se sustentam.
A questão atinente ao enquadramento da matéria na exceção legal está
obviamente conectada ao mérito da demanda, sendo descabida a pretensão de se debatê-la
em sede preliminar e, muito mais, pretender associá-la ao interesse processual.
Quanto à alegada inépcia, tem-se por não configurada, pois nas representações
por conduta vedada decorrente da veiculação de publicidade institucional em municípios é
dispensada a prova de conhecimento prévio, pois o chefe do poder executivo é responsável
por todas as publicações, na forma da iterativa jurisprudência do TSE e também deste regional.
Nesse sentido, a título ilustrativo:
(
.
.
.
)
2. Segundo a jurisprudência do TSE, "o Chefe do Poder Executivo, na condição de titular do
Num. 32543166 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915380518800000031714242
Número do documento: 21042915380518800000031714242

órgão em que veiculada a publicidade institucional em período vedado, é por ela responsável,
haja vista que era sua atribuição zelar pelo conteúdo divulgado na página eletrônica oficial do
Governo do Estado. Precedentes: AgR-REspe 500-33/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe de 23.9.2014, e AgR-REspe 355-90/SP, rel. Min. Arnaldo Versiani, DJe de 24.5.2010"
(RO
2511-09,
rel.
Min.
Napoleão
Nunes
Maia
Filho,
DJe
de
2.3.2017).
(...) [TSE, AgRg no AI nº 43303/SP, rel. min. Admar Gonzaga, DJE 26/09/2018]
REJEITO as preliminares.
Conclusão
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Como relatado, insurge-se a recorrente contra o não reconhecimento da conduta
vedada descrita no inciso VI, alínea "b", do artigo 73 da Lei das Eleições, que possui o seguinte
teor:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
VI
-
nos
três
meses
que
antecedem
o
pleito:
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado,
autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos
órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da
administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral;
O fato concreto atribuído ao gestor municipal consiste na veiculação, nos sites da
98FM e da Tribuna do Norte de matérias contendo publicidade institucional.
Não há controvérsia quanto à ocorrência desse fato que, aliás, foi devidamente
comprovado na peça de ingresso face à apresentação de capturas de tela (id. 18329266 e
18329316), não impugnadas pelo Recorrente:
Num. 32543166 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915380518800000031714242
Número do documento: 21042915380518800000031714242

Num. 32543166 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915380518800000031714242
Número do documento: 21042915380518800000031714242

Num. 32543166 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915380518800000031714242
Número do documento: 21042915380518800000031714242

Num. 32543166 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915380518800000031714242
Número do documento: 21042915380518800000031714242

O recurso é manifestamente improcedente.
Inicialmente, mister pontuar que as condutas vedadas são tidas como espécies do
gênero "abuso de poder de autoridade", constituindo ilícitos objetivamente previstos na
legislação. Daí decorre que, constatada a ocorrência da conduta vedada, a aplicação de
sanções é impositiva.
Num. 32543166 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915380518800000031714242
Número do documento: 21042915380518800000031714242

Segundo abalizada doutrina, "uma característica marcante dessas hipóteses
legais que fixam condutas vedadas é que os tipos legais ali previstos dão pouca margem de
, concluindo:
interpretação ao operador do direito"
Pela leitura rápida dos dispositivos pode-se identificar a clareza e minudência do legislador,
que previu uma série de
.
condutas que tem enorme poder de desequilibrar o pleito eleitoral
Enfim, o desequilíbrio eleitoral resultante da realização destas condutas é
, por
in re ipsa
e x p r e s s a
d i s p o s i ç ã o
d o
l e g i s l a d o r .
O prejuízo eleitoral resultante dessas condutas é imanente à sua realização e prescinde de
. Existe a presunção de que a desigualdade foi afetada pela
qualquer elemento volitivo
utilização
inadequada
da
máquina
administrativa.
[JORGE, Flávio Cheim e outros.
- Salvador: JusPodivm, 2016, p.
Curso de direito eleitoral
322, não destacado no original]
Essa percepção, no que tange às condutas vedadas, é importante: praticado o ato
que se amolda à hipótese legal, não importam as intenções do gestor público; configurado
estará o ilícito eleitoral e a imposição de sanções é mera consequência.
No caso dos autos,
, mas
é evidente que não houve publicidade institucional
sim matéria jornalística veiculada por dois veículos de imprensa distintos, com base em dados
fornecidos pela assessoria de imprensa do município de Apucarana.
Não há sequer alegação de que o espaço de veiculação dessas matérias nos
referidos veículos de imprensa teria sido pago pelo ente municipal ou que os gestores
municipais tenham usado de poder de autoridade para que as publicações acontecessem.
Na falta de prova em sentido contrário, é de se presumir a liberdade dos referidos
veículos para publicar ou não a matéria, bem como para redigir o seu texto ou mesmo adaptar
aquele que lhe tenha sido encaminhado pela assessoria de imprensa do município.
Esta Corte já adotou esse entendimento anteriormente:
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2016 - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE) - ABUSO DE PODER POLÍTICO DECORRENTE DE INFORMAÇÕES
PRESTADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO À IMPRENSA - NÃO
CONFIGURAÇÃO - CONDUTA VEDADA PELO MESMO FATO - INCISOS II E IV DO ART.
73 DA LEI 9504/97 - USO DE MATERIAIS E SERVIÇOS - PROMOÇÃO EM FAVOR DE
CANDIDATO - PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - NEGADO
P R O V I M E N T O .
1. Informação prestada pela Secretaria de Comunicação municipal à imprensa escrita local
dos eventos públicos e dos atos administrativos de governo vincula-se às notícias do dia a dia
e não à propaganda institucional, pois caberá à ela (imprensa) avaliar a matéria de interesse
.
s o c i a l
p a r a
d i v u l g a - l a
o u
n ã o
(
.
.
.
)
4.
que mantém
O conteúdo da matéria divulgada (atos administrativos de gestão municipal)
natureza de notícias levadas ao público pela imprensa, não se revela excessivo, mas sim
caracteriza liberdade de imprensa, com isso, não se revelando excessivo e muito menos
conduta vedada pela legislação eleitoral, isso, por não haver - sequer - apontamento de
.
p a t r o c í n i o
p e l o
e r á r i o
Num. 32543166 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915380518800000031714242
Número do documento: 21042915380518800000031714242

5.
Recurso
eleitoral
conhecido
e
não
provido.
[TRE-PR, RE nº 30371, rel. Josafá Antonio Lemes, DJE 20/02/2017, não destacado no
original]
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO. REJEIÇÃO. CONDUTA
VEDADA A AGENTE PÚBLICO. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. NÃO-CONFIGURAÇÃO.
PAGAMENTO. RECURSOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL. INOCORRÊNCIA. IMPRENSA ESCRITA. MATÉRIA JORNALÍSTICA.
LICITUDE. LIBERDADE DE IMPRENSA. DIREITO CONSTITUCIONAL DE INFORMAÇÃO.
ABUSO DE PODER. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA.
R E C U R S O
D E S P R O V I D O .
(
.
.
.
)
2. A caracterização de matéria jornalística como publicidade institucional depende da
.
demonstração do dispêndio de recursos públicos autorizado por agentes públicos
3. Cabe ao autor da investigação judicial eleitoral o ônus da prova, tanto do ato de
autorização, quanto do fato de a publicidade ser custeada pelo erário.
4. Informações veiculadas na imprensa escrita, relativas à atuação da Administração Pública,
com destaque para assuntos de interesse da comunidade e que guardam estrita consonância
.
com o direito constitucional de liberdade de imprensa, não caracterizam propaganda eleitoral
(...) [TRE-PR, RE nº 7034, rel. Munir Abagge, DJ 30/11/2009, não destacado no original]
O mero fornecimento de informações aos veículos privados de imprensa pelas
assessorias dos municípios não é vedado; ao revés, é necessário e mesmo obrigatório, face ao
princípio da publicidade que norteia a administração pública, na forma do
do artigo 37 da
caput
Constituição Federal.
O que se tem, portanto, é apenas a realização de reportagens por veículos
privados de imprensa, os quais não sujeitam às condutas vedadas pelo artigo 73 da Lei das
Eleições, expressamente
. A recorrente não logrou demonstrar
"proibidas aos agentes públicos"
e sequer apontou qual seria a conduta vedada praticada pelos recorridos.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, REJEITO as preliminares de falta de
interesse de agir e inépcia da inicial, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 32543166 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915380518800000031714242
Número do documento: 21042915380518800000031714242

RECURSO ELEITORAL Nº 0600947-67.2020.6.16.0028 - Apucarana - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: CHEGOU A HORA 45-PSDB / 14-PTB / 17-PSL /
27-DC / 28-PRTB / 43-PV - Advogados da RECORRENTE: ANDERSON VARGAS - PR0102465,
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - PR0037722, LUIGI PENITENTE FERREIRA - PR0090820,
TERESA LEMOS DE MENESES - PR0094700, STEPHANE RECCO MOTA - PR0094651 -
RECORRIDA: EU AMO APUCARANA! 11-PP / 15-MDB / 22-PL / 25-DEM / 55-PSD / 90-PROS /
40-PSB - RECORRIDA: ELEICAO 2020 SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR PREFEITO -
RECORRIDA: ELEICAO 2020 PAULO SERGIO VITAL VICE-PREFEITO - RECORRIDO:
SEBASTIAO FERREIRA MARTINS JUNIOR - RECORRIDO: PAULO SERGIO VITAL - Advogados
dos RECORRIDOS: MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY MARX
BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA
ROSA - PR0030474.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 28.04.2021.

Num. 32543166 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 29/04/2021 20:10:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042915380518800000031714242
Número do documento: 21042915380518800000031714242